Tribunal: TJSP
Processo: 1018968-37.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018968-37.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BIANCA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado
UNISEB
UNIÃO
DE
CURSOS
SUPERIORES
COC
LTDA.
-
UNICOCUNISEB-UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES SEB LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018968-37.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018968-37.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE:
BIANCA
APARECIDA
MOREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA: UNISEB UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES COC LTDA -
UNICOCUNISEB UNIÃO DE CURSOS SUPERIORES SEB LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 10.787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - VÍCIO -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE

RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré e negou ao adesivo da autora (fls.
220/226). Sustenta erro material, porquanto a agravada não foi aprovada em segunda
chamada, mas escolheu a instituição de ensino como segunda opção, aprovada em primeira
chamada, inclusive na primeira opção (fls. 1/4).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício.
Reconheceu que a embargante não faz à inexigibilidade do débito, a despeito de mantida a
indenização extrapatrimonial. O acórdão teceu considerações sobre o procedimento do
PROUNI para a obtenção de bolsa. Em que pese a alegação da ocorrência de erro material
ao se confundir segunda opção de curso com segunda chamada, fato que a questão foi bem
resolvida na origem, a qual mercê manutenção em que assim se fundamentou:
“... já tinha conhecimento que sua bolsa do PROUNI já
havia sido negada, e mesmo assim optou por contratar os serviços educacionais da ré
mediante pagamento das mensalidades com desconto. Ademais, conforme documentos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018968-37.2019.8.26.0506/50000 -Voto no
3
autos juntados pela própria autora, bem como a tela com as notas do semestre 2019.1 (fl.
43), comprova que a mesma usufruiu dos serviços contratados com a ré. Em que pese a
condição vulnerável da autora, não poderá ela se esquivar dos pagamentos do serviço que
foi contratado e usufruído por ela.” (fls. 180).
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir aos
embargos, inadmissível por esta via.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR